Tribunal: TJDFT
Processo: 0733534-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EXTENSÃO DO BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR. DEVER DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, em face da sentença que a condenou de forma principal, e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, em razão das despesas realizadas para conserto do veículo que colidiu com um buraco na via pública.
2. Em suas razões recursais (ID 57885777), a parte requerida, ora recorrente, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, por ser o Distrito Federal o titular da competência para realizar os serviços públicos de manutenção. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado à requerente e a omissão na prestação do serviço por parte da Companhia. Acrescenta, ainda, que a primeira recorrida não agiu com a necessária atenção e cautela ao se conduzir pela via pública. Postula, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente da ação de indenização.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57885778 e 57885779). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 57885788). A parte requerente não apresentou contrarrazões.
4. A NOVACAP é empresa pública que tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, além de dar manutenção às vias públicas (art. 1.o da Lei 5.861/72). Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, em razão da efetiva transferência de titularidade e execução do serviço à NOVACAP. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Recursal conforme precedentes: Acórdão 1396055, 07463161520208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780257, 07101082720238070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 06/11/2023, Publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade da NOVACAP para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas do Distrito Federal, não havendo que se falar em atribuição à Administração Regional do Plano Piloto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A responsabilidade civil quanto a prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, tem-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a teoria da culpa do serviço, caracterizada pela deficiência na prestação do serviço que deveria ter sido realizado na forma adequada.
6. Na hipótese dos autos, o defeito na prestação do serviço restou configurado pelas fotografias acostadas em ID 57885645, as quais demonstram que os danos ao veículo da recorrida se deram em razão de enorme buraco existente na via pública. Com efeito, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal restou demonstrado, pela falta de sinalização de defeito da via pública, o que era de responsabilidade da recorrente.
7. Cumpre registrar, ainda, que não é o caso de imputar culpa à vítima, diante da extensão e profundidade do buraco, que se estende da faixa lateral inteira da via para parte da faixa do meio, não sendo razoável exigir-lhe o desvio sem riscos de ocasionar outros acidentes.
8. Evidenciados os pressupostos da responsabilidade civil, cumpre à parte recorrente o dever de reparar os danos materiais suportados pela primeira recorrida, na forma estabelecida na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, em favor do Distrito Federal, porquanto não possuem o mesmo representante processual (advogado particular x Procuradoria Geral do DF). Sem honorários em favor da parte autora, pois não constituiu patrono e não contrarrazoou o recurso.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.